Tribunal: STF
Processo: HC 245951
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aílton Lopes Marinho em favor de Adaílson Sousa Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 942.854/SP, assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PROVA DA AUTORIA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. QUESTÃO ANALISADA POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TÍTULO JUDICIAL NÃO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA CORTE A QUO. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Writ indeferido liminarmente”. (eDOC 13)



    Colho dos autos (eDOC 18) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal e 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O impetrante informa (eDOC 1) que será interposta apelação defensiva. (p. 5)



    Afirma que o reconhecimento pessoal do paciente pelas vítimas teria sido feito por fotografia vários dias após o crime, em contrariedade às normas do art. 226 do CPP. (p. 4)



    Alega que a nulidade absoluta do ato de reconhecimento impõe o relaxamento da prisão, independentemente de haver prova segura da autoria. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se declarar a nulidade do reconhecimento pessoal e a libertação do paciente, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 11.9.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do HC interposto contra o acórdão do habeas corpus julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pela superveniência de sentença condenatória.



    Consultando a sentença condenatória (eDOC 18), constato que o paciente foi preso em flagrante (CPP, art. 302, IV) após o cometimento do delito, de posse da res furtiva. Confira-se:



    “De fato. A policial militar Driely Rezende Mingarino estava em patrulhamento quando recebeu informação via Copom sobre o roubo de um Fiat/Argo, cuja vítima era motorista de Uber, que havia sido roubada por dois indivíduos e mantida dentro do veículo durante cerca de quatro horas.



    O Copom transmitiu as características dos assaltantes. Devido ao Projeto Radar, soube que o automóvel havia passado próximo à Avenida Pio XII. Direcionaram o patrulhamento para essa região.



    Visualizaram o automóvel parado na frente de uma adega, onde estavam os dois indivíduos. A equipe realizou a abordagem da dupla, que, de imediato, confessou a prática do delito. No bolso da bermuda do acusado foi encontrada a chave e dois cartões com o nome da vítima. E, com o menor, um aparelho celular.



    (...)



    Não se recorda sobre como foi feito o reconhecimento da vítima. Mas ela tinha informado as características dos autores do crime: um trajava um moletom escuro e tinha uma tatuagem no pescoço, enquanto o outro tinha corte de cabelo no estilo índio. Essas características coincidiram quando localizaram o réu e o menor”. (p. 3)



    Constato também que o reconhecimento fotográfico foi utilizado pelo julgador, a despeito de sua assumida irregularidade:



    “Não bastasse isso tudo, o réu foi reconhecido por fotografia pela ofendida, conforme pág. 90”. (p. 7)



    “Não é desconhecido deste magistrado que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC 598.886/SC, alterou seu posicionamento a respeito das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, em sentido contrário a remansosa jurisprudência dos Tribunais brasileiros que o consideram mera recomendação legal.



    Ocorre que o reconhecimento no caso concreto está apoiado em outras provas robustas que demonstram a autoria, como se verá adiante.



    Note-se que a mesma Sexta Turma do STJ reconhece que o reconhecimento realizado sem as formalidades do artigo 226 do CPP só não conduz à condenação quando desacompanhado de outras provas que demonstrem a autoria...”. (p. 8)



    Ora, a declaração de nulidade do ato de reconhecimento, realizado após a decretação da prisão preventiva do réu, não pode contaminá-la com qualquer vício.



    Por outro lado, a perda de um dos apoios probatórios de uma decisão não implica sua revogação, quando há outros, independentes, que permanecem firmes.



    Logo, o reconhecimento do vício apontado pelo impetrante não poderia lhe trazer qualquer utilidade, seja quanto à manutenção da cautelar constritiva, seja quanto ao prosseguimento da ação penal. Em outras palavras, não pode constituir motivo para a concessão da ordem de habeas corpus, em âmbito externo ao processo originário.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente